Tribunal: STF
Processo: Rcl 93400
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4), nos autos do Processo nº 0020383-02.2022.5.04.0451, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no  RE 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 
A CORSAN narra que foi condenada subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregado de empresa terceirizada por ela contratada, tendo o TRT 4 fundamentado a condenação “na ausência de comprovação de fiscalização pela CORSAN, atribuindo à entidade pública o dever de demonstrar o acompanhamento do contrato, o que evidencia inversão do ônus da prova” (e-doc. 1, p. 3).
Sustenta, sob essa perspectiva, que

“[e]ssa abordagem contraria a essência da ADC 16 e do Tema 246. A ADC 16 exige que a culpa do ente público seja demonstrada (em regra, por quem alega, ou seja, pelo trabalhador, se lida em conjunto com o Tema 1.118), e não que a Administração tenha que provar sua diligência para se eximir de uma responsabilidade que não lhe é presumida. O mesmo ocorre com o Tema 246” (e-doc. 1, p. 6).

 Defende que “a base jurídica para a condenação é explicitamente a inversão do ônus e o mero descumprimento das obrigações por parte da real empregadora” (e-doc. 1, p. 10), o que afrontaria o julgado dos paradigmas invocados. 
A CORSAN requer a procedência dos pedidos para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária da ora reclamante, ou, subsidiariamente, determinar que seja proferida outra decisão em observância aos precedentes vinculantes apontados.
É o relatório. Decido.  
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O ente reclamante vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhador de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 4, que manteve a sentença de primeiro grau para declarar a responsabilidade subsidiária do reclamante, no que segue:

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
A segunda reclamada, Corsan, discorda da responsabilidade subsidiária que lhe foi atribuída. Sustenta, em suma, que houve fiscalização do contrato por via externa, por meio da aferição dos documentos. Afirma que esteve em constante verificação da regularidade da prestadora de serviços, solicitando documentos como certidões negativas previdenciárias e trabalhistas, assim como certidão de regularidade do FGTS. Refere que no contrato administrativo celebrado, observando todas formalidades legais, após a abertura de licitação, expressamente constou que a contratada assumiria inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas de seus empregados. Aduz inexistir qualquer prova que leve à conclusão da existência de pessoalidade ou subordinação direta em relação à agravante, assim como da culpa in eligendo ou in vigilando. Invoca o Enunciado nº 331 do TST e o julgamento proferido na ADC nº 16 do STF. Almeja o afastamento de sua responsabilidade subsidiária.
O julgador da origem entendeu que a segunda reclamada (Corsan) não comprovou a fiscalização das obrigações trabalhistas da primeira reclamada (CLS Garcia Construções Ltda), motivo pelo qual reconheceu a sua responsabilidade subsidiária pelos créditos deferidos, conforme os seguintes fundamentos (ID. 7e38321):
(...)
Aprecio.
É incontroverso que a segunda reclamada celebrou com a primeira a ‘contratação dos SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E COMERCIAL PARA ATENDIMENTO AOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - COP CACHOEIRINHA - SURMET’ (ID. 3af3ee3 - Pág. 1), tendo o reclamante realizado suas atividades na função de ‘motorista caminhão I’ (ID. 49ff342 - Pág. 1). Assim, a tomadora de serviços era beneficiária direta dos serviços prestados pelo autor, razão pela qual deve ser responsabilizada pelos créditos a ele deferidos, se apurada a culpa ‘in vigilando’.
A licitude da contratação não enseja, por si só, a total ausência de responsabilidade do tomador de serviços ente público. Não se olvida que o § 1º do artigo 71 da Lei de licitações e contratos administrativos (Lei nº 8.666/93), cuja constitucionalidade foi declarada pelo STF na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16, seja aplicável aos sujeitos da avença, os quais não podem ajustar a transferência de responsabilidade da prestadora de serviços ao ente público contratante. Todavia, referida decisão do STF não impede que o Poder Judiciário reconheça a responsabilidade da Administração Pública quando esta, de forma culposa, é negligente em relação ao controle das obrigações inerente às relações de emprego mantidas entre a prestadora de serviço e seus empregados, não exigindo, por exemplo, a comprovação do efetivo adimplemento dos créditos dos trabalhadores.
Nesse passo, a Lei nº 8.666/93, por si só, não possui o condão de afastar a aplicação da legislação trabalhista, pois deve ser interpretada de acordo com os princípios que garantem os valores sociais do trabalho, expressos nos artigos 1º, inciso IV, e 170 da Constituição Federal. Ao trabalhador terceirizado que presta serviços no setor público deve, pois, ser garantido o recebimento dos créditos de natureza alimentar por parte do tomador dos serviços em caso de inadimplência de seu empregador, nas hipóteses em que evidenciada conduta culposa na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços, na forma do artigo 58, inciso III, e 67 da referida Lei de licitações e contratos administrativos.
Cumpre destacar, aliás, que a Administração deve rescindir unilateralmente o contrato firmado com o ente privado quando este deixar de cumprir suas obrigações contratuais ou desatender determinações regulares de autoridade designada para acompanhar e fiscalizar o contrato administrativo, na forma dos artigos 78, incisos I e VII, e 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93. Ademais, do contido no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, a Administração Pública Direta ou Indireta deve reparar os danos que causar a terceiros.
Se a Administração Pública, ainda que por meio de processo licitatório, deixa de proceder à fiscalização da execução do contrato, fica obrigada a reparar os danos causados aos empregados da empresa contratada, que se deram na vigência e derivaram da execução do contrato administrativo firmado entre as partes, por força do disposto na aludida norma constitucional.
Assim, havendo culpa ’in vigilando’ do ente público tomador de serviços, fica configurada sua responsabilidade subsidiária, a teor dos arts. 186 e 187 do Código Civil, ainda que se trate da Administração Pública, não havendo cogitar de ofensa ao princípio da legalidade insculpido no inciso II do art. 5º da Constituição Federal.
No que diz respeito à legalidade da responsabilização subsidiária, tendo sido celebrado contrato com empresa que não cumpriu com as obrigações trabalhistas durante o contrato, não se pode deixar de reconhecer que ao tomador dos serviços cabe uma parcela de responsabilidade.
Com efeito, não pode o trabalhador, de cujo trabalho se beneficiou o tomador dos serviços, arcar com os prejuízos dos direitos inadimplidos pela empregadora. Nesse caso, o tomador do serviço torna-se garantia da satisfação das obrigações decorrentes do contrato de trabalho. O contrato para prestação de serviços não pode, dessarte, servir de empecilho para a proteção dos direitos do empregado, levando-se em consideração que o contratante tem o dever de acompanhar a execução do mencionado contrato, notadamente aquelas devidas no curso da relação.
No caso dos autos, não foi demonstrada a efetiva fiscalização dos contratos de trabalho mantidos pela prestadora de serviços, tendo em vista que, embora tenha sido colacionado aos autos documentação pertinente ao contrato de prestação de serviços e aditivos, não foram trazidos documentos que comprovem a efetiva fiscalização e controle do cumprimento das obrigações laborais havidas pela prestadora dos serviços e seus empregados, especialmente com relação à prática de horas extras habituais, à ausência de gozo do intervalo intrajornada, assim como o FGTS não depositado, parcelas estas verificadas como não corretamente adimplidas.
Configurada, portanto, a culpa ‘in vigilando’, circunstância que, por si só, atrai a responsabilidade do tomador dos serviços, a teor do artigo 186 do Código Civil.
Enfatizo que a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais é obrigação do tomador que corresponde a fato impeditivo do trabalhador à sua responsabilização subsidiária, razão pela qual deve trazer aos autos provas acerca do efetivo acompanhamento da satisfação daquelas e, se constatadas irregularidades, da adoção imediata das providências necessárias para a regularização dos direitos dos trabalhadores.
Nessa senda, ainda que a segunda reclamada junte ao processo documentos como certidões negativas previdenciárias e trabalhistas, assim como certidão de regularidade do FGTS, tal conduta não foi suficiente para impedir a empregadora de não pagar corretamente as verbas trabalhistas devidas ao autor de forma continuada. Impõe-se concluir que o procedimento adotado pela segunda reclamada não foi hábil a tutelar o correto adimplemento das parcelas devidas ao reclamante, motivo pelo qual impende reconhecer que a segunda reclamada agiu de forma culposa quanto aos direitos sonegados. Dessa forma, ficando caracterizada a culpa "in vigilando", deve a Corsan responder de forma subsidiária.
(...)
Ressalto que a atribuição de responsabilidade subsidiária do ente público não viola os artigos 21, inciso XXIV, 22, inciso XXVII, e 48 da Constituição Federal, pois não se está invadindo as competências da União e do Congresso Nacional, e sim solucionando o caso concreto com base na interpretação das normas aplicáveis.
Da mesma forma, o entendimento deste Colegiado não acarreta ofensa ao artigo 37, "caput" e inciso XXI, da Constituição Federal, pois não se está negando validade ao processo licitatório, mas responsabilizando o ente público com base na lei. Friso que não se está a reputar inconstitucional o artigo 71 da Lei 8.666/93, mas apenas a afastar a sua incidência ao caso concreto, em face da desídia da segunda reclamada no tocante ao acompanhamento do regular adimplemento dos haveres devidos aos trabalhadores que a ela prestam serviços terceirizados. Dessa forma, não há falar em ofensa ao entendimento do STF, especialmente ao disposto na sua Súmula Vinculante nº 10.
Nesse sentido, esta 9ª Turma já se pronunciou, em casos análogos envolvendo a agravante, conforme a seguinte ementa:
RECURSO ORDINÁRIO DA CORSAN. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 331, IV A VI, DO TST. É subsidiária a responsabilidade do tomador de serviços quando verificada conduta culposa na fiscalização das obrigações contratuais e legais da empregadora prestadora de serviços. Sentença mantida. (TRT da 4ª Região, 9ª Turma, 0020983-26.2022.5.04.0741 ROT, em 26/04/2023, Desembargador Joao Batista de Matos Danda - Relator)
Cito, ademais, o processo nº 0020860-96.2018.5.04.0020 (RORSum), julgado em 30/03/2020, de minha relatoria.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário da segunda reclamada (Corsan), mantendo a sua responsabilidade pelos valores devidos.” (extraído do sítio eletrônico do TRT 4, PJE ID n. 9203899 - grifos nossos).

O TST, por sua vez, confirmou o entendimento exarado na origem em sede de recurso extraordinário, in verbis: 

“Responsabilidade subsidiária 
(...)
Quanto ao tema em destaque, constato a existência de óbice processual que impossibilita a análise do mérito. 
Com efeito, verifica-se que a parte realizou, às fls. 1149-52, a transcrição quase integral dos fundamentos consignados pelo Tribunal Regional acerca da matéria impugnada, com os mesmos destaques constantes da decisão regional. 
A compreensão firmada na subseção uniformizadora da jurisprudência desta Corte é no sentido de ser ‘indispensável a transcrição do trecho exato da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria trazida ao debate, cabendo à parte a demonstração, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito constantes da decisão regional no tema debatido, não se admitindo, para tanto, a mera indicação das páginas correspondentes, paráfrase, sinopse, transcrição integral do acórdão recorrido, do relatório, da ementa ou apenas da parte dispositiva’ (E-ED-RR-60300-98.2013.5.21.0021, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Jose Roberto Freire Pimenta, DEJT 25/05/2018). 
A ausência de indicação de trechos hábeis à delimitação da controvérsia não atende a exigência processual contida no art. 896, § 1°-A, I, da CLT e o descumprimento do requisito mencionado inviabiliza o necessário cotejo analítico entre os fundamentos decisórios e alegações articuladas no recurso, conforme exige o inciso III do art. 896, § 1°-A, da CLT. 
Cabe referir que, no caso, não se trata de acórdão sucinto ao ponto de inviabilizar a indicação do específico trecho que consubstancia o prequestionamento da matéria. 
Nego provimento, no aspecto” (extraído do sítio eletrônico do TST - grifos nossos).

Não se extraem, do acórdão proferido pela Justiça do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.
A manutenção de responsabilidade subsidiária do ente público fundamentada na afirmação de que o Estado não cumpriu sua função  de fiscalização quanto ao descumprimento das normas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, desacompanhada de elementos concretos de prova produzidos pelo autor do processo trabalhista no sentido da ciência inequívoca do Poder Público quanto aos descumprimentos dos direitos trabalhistas pela empresa prestadora de serviços e caracterização da inércia do poder público na adoção de medidas para mitigar o fazer cessar eventuais ilegalidades perpetradas evidencia a oposição do órgão reclamado em concretizar a tese paradigma.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade do poder público no caso concreto. 
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente